Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705939-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FISIOLAGO REABILITACAO SAUDE E PILATES LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovantes (extratos bancários, balanço patrimonial, declaração de imposto de renda etc.) que justifiquem a gratuidade de justiça requerida, uma vez que, em se tratando de pessoa jurídica, deve ficar demonstrado que ela não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator